Tribunal: TJDFT
Processo: 0702552-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Vistos etc. Desacolho a pretensão declaratória formulada pelo agravante através da derradeira peça que veiculara[1]. Com efeito, cotejando-o detidamente infere-se que o decisório hostilizado não padece de quaisquer omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições passíveis de serem sanadas através da via eleita, devendo ser ressaltado que, ao contrário do aventado, as questões repristinadas foram devidamente pontuadas e elucidadas pelo decisório arrostado e a argumentação que alinhara guarda coerência lógica e jurídica e se conforma perfeitamente com a conclusão que estampa, qualificando-se como um silogismo perfeito. Em sendo assim, tendo sido devidamente cotejado o direito invocado e promovido seu adequado enquadramento aos dispositivos que lhe conferem tratamento normativo, disciplinando os efeitos e consequências deles originários, os embargos não consubstanciam o instrumento adequado para a rediscussão do decidido ante a inexistência de vícios passíveis de serem sanados através do seu manejo, impondo-se, então, a rejeição da pretensão declaratória agitada. À guisa de ilustração, e conforme pontuado no decisório embargado, a hipótese descortinara situação que não descerrara incompletude da formação do instrumento recursal, mas em verdade de inexistência de recurso, pois não aparelhado via da correspondente peça recursal, tornando inviável que fosse assegurada oportunidade para saneamento do vício, pois implicaria, em verdade, reabertura do próprio prazo recursal. Ressalve-se, ademais, que, inconformada com o decisório que não atendera seus anseios, deve a parte, conforme regramento comezinho de direito processual, valer-se do instrumento apropriado para sujeitá-lo a reexame, e não acoimá-lo como omisso ou contraditório quando, em verdade, almeja simplesmente rediscutir o que restara decidido. Alinhadas essas ressalvas, rejeitada a pretensão declaratória, quanto mais, proceda a Secretaria no molde delineado pela decisão embargada. I. Brasília-DF, 5 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 13190508.